Tribunal: TJDFT
Processo: 0715368-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0715368-41.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FULVIA COPPOLA DE SOUSA AGRAVADO: DM IMPLANTUS ODONTOLOGIA EIRELI - ME D E C I S Ã O À agravante para se manifestar sobre o cabimento do presente Agravo de Instrumento, porquanto, analisando-se os autos da origem, houve o pagamento das custas, com probabilidade, portanto, de ter havido preclusão lógica da decisão. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. I. BRASÍLIA, DF, 19 de junho de 2020. Desembargador Eustáquio de Castro Relator